Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DO DÉBITO EXECUTADO. PRECLUSÃO.
1. A presentes os requisitos estabelecidos no artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil e na Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, afasta a ilegalidade na decisão que determina a prisão civil do devedor de alimentos.
2. No processo de execução de alimentos, o executado deve demonstrar o pagamento integral dos valores almejados, tendo em vista que o depósito parcial, em quantia muito aquém do devido, não é capaz de elidir a decretação da prisão civil do devedor de alimentos.
3. Resta preclusa a discussão sobre a existência e valor do débito alimentar objeto de execução na origem quando transitado em julgado o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que o fixou.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.